Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-09.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. VALORAÇÃO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO COERENTE E DETALHADO CORROBORADO POR PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito de situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando apresenta os fatos de forma firme e coerente, corroborada pela prova pericial, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido.